Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL NA VIA ADMINISTRATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DESCONTO MENSAL NOS PROVENTOS LIVREMENTE AUTORIZADOS PELO EXECUTADO.
1. A condenação da parte por litigância de má-fé depende de prova irrefutável e manifesta de que agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária, além da demonstração do efetivo prejuízo processual.
2. A confirmação, em juízo, do pagamento do valor principal na via administrativa pelo exequente pouco mais de 7 meses após realizado, não configura comportamento desleal com a intenção de causar dano ao executado/agravante, além de não ter causado efetivo prejuízo processual.
3. Não há impedimento para manutenção dos descontos livremente autorizados pelo executado/agravante, devendo a execução seguir para pagamento do valor dos honorários advocatícios não incluídos no pagamento do principal realizado administrativamente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento